Tribunal: TJDFT
Processo: 0743924-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0743924-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto no 7o do CPC, intime-se a parte agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões recursais apresentadas pelo Distrito Federal (IDs 78722026, 78722027 e 78722028). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital